Tribunal: TJBA
Processo: 0507935-80.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507935-80.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISTELA SEVERINA BORGES

Advogado(s)
:
PAULO DE ARGOLO NETO, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI, PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM DÍVIDAS CIVIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS NA DATA DO ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SEGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores apenas para fixar o INPC como índice de correção monetária até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de então, a incidência da taxa SELIC até o efetivo pagamento, mantendo inalterados os demais pontos do julgado que reconheceu o direito à indenização securitária correspondente a 100 vezes o último vencimento fixo da segurada, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A embargante sustenta omissão quanto ao limite do capital segurado previsto nas apólices, omissão e contradição quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios e omissão acerca do termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas dívidas civis; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais; e (iii) determinar se houve omissão quanto à observância do limite máximo do capital segurado previsto nas apólices.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

A decisão embargada apresenta omissão quanto à definição do índice aplicável à atualização do débito, pois a jurisprudência vinculante do STF e do STJ estabelece que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para correção monetária e juros de mora nas dívidas civis.

5.

O STF, no julgamento do RE 1.558.191/SP, com repercussão geral, reconhece a validade da utilização da taxa SELIC como índice apto a abranger simultaneamente correção monetária e juros de mora em relações civis entre particulares.

6.

O STJ, ao julgar o Tema 1.368 dos recursos repetitivos, fixa a tese de que o art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC corresponde à taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis, por ser a utilizada para a mora no pagamento de tributos federais.

7.

A decisão embargada também incorre em omissão quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais, pois não definiu expressamente o marco temporal da atualização da verba fixada.

8.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 362.

9.

Não há omissão quanto ao limite do capital segurado previsto nas apólices, pois o acórdão fixou os critérios para cálculo da indenização — correspondente a 100 vezes o último vencimento fixo da segurada — e determinou a apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para a verificação do valor exato da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa SELIC constitui índice único aplicável à correção monetária e aos juros de mora nas dívidas civis, inclusive no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento judicial.

3.

A fixação de critérios de cálculo da indenização securitária com apuração do valor em fase de liquidação de sentença não configura omissão quanto ao limite do capital segurado previsto na apólice.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.
0507935-80.2017.8.05.0274
opostos nos autos da
Apelação Cível n.
0507935-80.2017.8.05.0274
em que figuram como
embargante
,
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, e como embargado, MARISTELA SEVERINA BORGES.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de determinar que, sobre a condenação referente à indenização securitária e à indenização por danos morais, incida a taxa SELIC a título de atualização monetária e juros, inclusive no período anterior à entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024. Determina-se, ainda, que a correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais tenha como termo inicial a data do respectivo arbitramento
, nos termos do voto da Relatora.

7